Tribunal: TJDFT
Processo: 0003439-34.2011.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0003439-34.2011.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: WLS COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME, WILLIAM LUIZ DOS SANTOS, WILTON LUIZ DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença (ID 53848918) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra William Luiz dos Santos, Wilton Luiz dos Santos, WLS Comércio Distribuição e Representações de Produtos Farmacêuticos Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro no art. 924, V, do CPC. Em suas razões recursais (ID 53848920), sustenta que “a prescrição intercorrente, para ser decretada, deve levar em consideração a junção de alguns aspectos, tal como a conduta do Credor nos autos em relação ao dever que possui de requerer e buscar bens dos seus Devedores”. Alude que não permaneceu inerte ao longo do processo executivo, inclusive requereu a busca patrimonial dos devedores após o término do prazo de suspensão previsto no art. 921, §1o, do CPC e argumenta que não pode ser “penalizado com a extinção do presente processo pelos argumentos colocados pelo juízo de 1° grau na sentença, ora atacada, sobretudo quanto à falta bens dos Apelados, ainda mais no atual estágio deste feito, em que foi encontrada uma forma de satisfazer os interesses do Apelante”. Aduz que o veículo adquirido sofreu indevida restrição oriunda do processo n. 0701072-20.2021.8.07.0019 no dia 12/2/2021, isto é, em data posterior à aquisição, razão pela qual ajuizou ação de embargos de terceiro objetivando o desfazimento da constrição e liberação do bem. Assevera, ainda, que “em razão da crise sanitária decorrente da pandemia da COVID-19, foi determinada a suspensão dos prazos processuais a partir de 19/03/2020, conforme art. 11 da Portaria Conjunta no 33/2020, sendo que os processos que tramitam em meio eletrônico voltaram a fluir normalmente a partir de 04/05/2020, nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta no 50/2020, sendo no total 46 dias de suspensão”. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do presente recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Preparo recolhido (ID 53848921). Contrarrazões pelos apelados (ID 53848926) rebatendo as teses do apelante e sustentando a manutenção da r. sentença. Pela certidão ao ID 53971194, aos autos foram redistribuídos a esta Relatoria pelo fato da Exma. Desembargadora Leila Arlanch não mais compor a e. 7a Turma Cível. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o parágrafo único do art. 930 do CPC, “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Nessa mesma linha, o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê que: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Em análise dos autos, em que pese o teor das certidões IDs 53969272, 53971194 e 54051007, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento n. 0727567-90.2023.8.07.0000, interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão ao ID 161879653 proferida no processo de origem, foi distribuído (ID 48886047), em 12/7/2023, ao Exmo. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, desta e. 7a Turma Cível. Portanto, em razão da distribuição anterior de recurso referente ao processo de origem, conclui-se que o eminente Desembargador Relator está prevento para processar e julgar este recurso de apelação. 3. Com esses fundamentos, determino a redistribuição deste recurso, observada a prevenção do eminente Relator do agravo de instrumento n. 0727567-90.2023.8.07.0000, na forma prevista no Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora